Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GARC. GAPED. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE NOS ANOS DE 1997 E 1998. CABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM 1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação do Distrito Federal, ora recorrido, à majoração do percentual de incorporação da Gratificação de Regência de Classe - GARC, em razão de período de atividade não computado no momento da aposentadoria, bem assim ao pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes. O pedido foi julgado improcedente. A recorrente reitera que faz jus à incorporação, uma vez que a Lei instituidora do benefício foi editada em 1991 e a Lei que garantiu a incorporação em 1994. Aduz ainda que o próprio recorrido já incorporou à sua aposentadoria períodos anteriores à edição da Lei 4.075/2007. Contrarrazões no ID 31572234.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A Lei distrital n. 202/1991 instituiu a Gratificação de Regência de Classe - GARC, nos seguintes termos: "Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal."
IV. A Lei distrital no 696/1994 alterou a citada Lei distrital no 202/1992, passando a permitir a incorporação da gratificação nos seguintes termos: Art. 2o A Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei no 202, de 9 de dezembro de 1991, será gradativamente incorporada ao vencimento do cargo efetivo, na razão de 0,8% (zero vírgula oito por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 20% (vinte por cento).
V. A partir da edição da Lei 4.075/2007, permitiu-se a incorporação da citada gratificação no percentual de 1,2% ao ano de efetivo exercício de classe (art. 21, §1o, III) e elasteceu-se o rol de cargos/funções que fariam jus ao benefício aos professores atuantes em atividades de direção, coordenação, supervisão pedagógica e afins. Em seguida, a Lei n. 5.105/2013, em seu art. 18, modificou a nomenclatura da gratificação de GARC para GAPED e ampliou o rol de beneficiários;
VI. Com efeito, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio do enunciado n. 10 de sua Súmula, firmou a tese de que "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.". (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
VII. De acordo com o referido posicionamento firmado pela Turma de Uniformização, somente com a Lei Distrital n. 4.075/2007 houve a extensão do pagamento da gratificação aos professores atuantes em atividades de direção, coordenação, supervisão pedagógica, bem assim aqueles em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino. Antes da entrada em vigor da Lei n. 4.075/07, ocorrida em 1o de março de 2008, aqueles que não exerciam suas atividades, exclusivamente, em sala de aula, não fazem jus à percepção ou incorporação da GARC ou GAPED pelo período em que estiveram em exercício de cargos comissionados e/ou serviços administrativos.
VIII. No caso dos autos, a parte recorrente pleiteia a incorporação do período compreendido entre 28/07/1997 e 08/02/1998, no qual trabalhou em regência de classe, em turmas de 7a e 8a série, o que encontra amparo na Lei distrital no 202/1992. O documento de ID 31572213 comprova o exercício da atividade em regência de classe. Portanto, cabível o acréscimo de mais 194 (cento e noventa e quatro) dias ao prazo de 6.806 (seis mil oitocentos e seis) dias já reconhecidos, ID 31572212, pg. 28, totalizando 19 (dezenove) anos de serviço, o que autoriza a majoração do percentual incorporado em mais 1,2%, totalizando 22,8%. Além disso, a diferença entre o valor pago a menor e aquele efetivamente devido deve ser paga pelo réu. Para fins de cálculo, adoto o valor histórico apresentado pelo réu, ID 31572218, ante a presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de impugnação específica por parte da autora/recorrente.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o réu a 1) majorar o percentual da GAPED incorporado aos proventos da parte autora para 22,8%; 2) pagar à parte autora o valor de R$ 4.414,95 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao retroativo até 01/07/2021, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido percentual nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que é devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
X. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).